Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722046-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MONTEIRO FILHO AGRAVADO: DENISE RODIGUES PEREIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 21014684, pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Manoel Monteiro Filho pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito relativo aos danos morais, indenização por lucros cessantes e honorários advocatícios, bem como determinou a expedição de mandado para reintegração da agravada na posse do imóvel situado ao Lote 17/B, da Chácara n. 86, Rua 03, Setor Habitacional Vicente Pires, DF, autorizado o uso de força policial, caso necessário. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o acórdão que reformou a sentença foi bastante claro ao condicionar a reintegração de posse do agravante à devolução de imóvel e veículo entregues à agravada como parte do pagamento do negócio jurídico. Afirma que o juízo singular não se atentou ao fato de que a própria agravada ainda se encontra na posse do referido bem, assim como do automóvel. Informa, para tanto, que a agravada, primeiramente devolveu o imóvel recebido como parte de pagamento e, depois, o retomou sem qualquer autorização judicial, sendo flagrante o seu desrespeito pela coisa alheia, conforme se pode ver nas petições de ID no 68625590 e ID no 78460893. Destaca, ainda, que não houve pedido e/ou determinação de conversão/ por perdas e danos do automóvel Nissan/Frontier, conforme erroneamente consignou o juízo singular no julgamento dos embargos declaratórios. Argumenta que a agravada não pode exigir do agravante qualquer obrigação antes de se desincumbir das suas. Relata que esse assunto está em discussão no AGI no 0724930-74.2020.8.07.0000. Aduz que, tal situação, gera enormes prejuízos em razão da possibilidade de ser retirado de sua residência e, por outro lado, não existe qualquer prejuízo à agravada, que ainda poderá cobrar os valores devidos pela utilização do bem. Pugna pela reforma da decisão resistida, a fim de que a reintegração de posse continue condicionada à entrega do imóvel e do automóvel declinados no acórdão transitado em julgado, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso". Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. Este Relator determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do presente recurso, em razão da desocupação voluntária do imóvel (ID no 103201325 dos autos de origem), ocasião em que apresentou a petição de ID no 31296701. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na petição de ID no 28628825, apresentada pela parte agravante, houve a perda do objeto recursal. Veja-se: “MANOEL MONTEIRO FILHO já qualificado nos autos do Agravo de Instrumento que move em face de DENISE RODRIGUES PEREIRA, em trâmite por essa e. Turma Cível, vem, com o devido acatamento à presença de Vossa Excelência, informar, nos termos do r. despacho (ID – 31055893), manifestar-se em concordância à pedra de objeto do presente recurso, uma vez que o mérito no mesmo se residia em irresignação acerca da reintegração de posse da Agravada, o que já foi concretizado. Dessa forma não se opõe à perda de objeto mencionada”. Dessa forma, diante da desocupação voluntária do imóvel, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator